Tribunal: TJMT
Processo: 0001174-69.2016.8.11.0109
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001174-69.2016.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MADEIREIRA QUEBRADA LTDA - CNPJ: 70.427.448/0001-71 (EMBARGANTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (EMBARGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), FAUSTO NOBRES DA SILVA - CPF: 227.402.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MADEIREIRA QUEBRADA LTDA

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE MARCELANDIA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – ARTIGO 16, § 1º, DA LEI N. 6.830/1980 – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – MANTENDO A SENTENÇA INCÓLUME – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MTÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MADEIREIRA QUEBRADA LTDA
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0001174-69.2016.8.11.0109, opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
, no qual o Juízo “
a quo
” em virtude da ausência de garantia da execução, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 117677486 – páginas 78 a 82).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada incorreu em omissão, por não observar os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 170016196), requerendo o não acolhimento dos Embargos Declaratórios.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MADEIREIRA QUEBRADA LTDA
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Conforme devidamente ponderado no Acórdão ora atacado,
o Superior Tribunal de Justiça vem sinalizando de que é possível mitigá-la, se comprovada, de modo inequívoco, a hipossuficiência financeira. Contudo, há necessidade de uma comprovação mediante a instrumento probatório ainda maior, muito além da possível concessão da assistência judiciária gratuita, a ser comprovado cabalmente pelo Embargante.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.
1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021)”

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao"rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao"pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (REsp n. 1.487.772/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 12/6/2019)”

Assim, a concessão da justiça gratuita está atrelada ao pagamento das despesas processuais e não isenta o embargante em assegurar o Juízo, ante a previsão na lei que regula as execuções fiscais.

No mesmo sentido, julgado da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEIÇÃO LIMINAR COM FUNDAMENTO DO CPC – EQUÍVOCO – PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL – OPOSIÇÃO SEM PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – ART. 16, § 1º, DA LEI N. 6.830/1980 – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – EXTINÇÃO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – DESPROVIMENTO. Nos termos do artigo 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980, e consoante o entendimento sedimentado pelo STJ, a prévia garantia do Juízo da Execução constitui pressuposto indispensável de admissibilidade dos Embargos à Execução Fiscal. Embora o STJ entenda ser possível a mitigação da exigência da prévia garantia do Juízo, para a oposição dos Embargos do Devedor, tal entendimento não se aplica ao caso, quando não houver comprovação de que o devedor não possui patrimônio para tanto. O simples fato de a parte embargante litigar, amparada pela assistência judiciária, não afasta a obrigatoriedade da garantia do Juízo. Não atendida a exigência imposta no artigo 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980, e ausente a prova inequívoca da hipossuficiência do devedor, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou, liminarmente, os embargos, ainda que por outro fundamento. (N.U 1001046-59.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)”

Ainda:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA - LEI Nº 6.830/80 – DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, asseverou inexistir previsão legal de isenção de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, prevalecendo o disposto no art. 16, § 1º, da LEF sobre o art. 3º, VII, da Lei nº 1.060/50 (correspondente ao atual art. 98, § 1º, VIII, do CPC), em atenção ao princípio da especialidade. A ausência de garantia do juízo impede a análise dos embargos à execução fiscal, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito. (TJMT, N.U 1046688-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)”

Diante do quadro probatório apresentado, a sentença não comporta reforma, em atenção ao disposto no art. 16, § 1º, Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980), sendo, pois,
a garantia do juízo consectário processual natural dos Embargos à Execução
. A
ausência de prova inequívoca da sua hipossuficiência não se amolda ao entendimento jurisprudencial invocado
.

Assim, denota-se mero inconformismo com o entendimento já exaurido, o que não é abarcado pelos Embargos a Declaração.

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023